Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710484-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “1. Chamo o feito à ordem. 2. Conforme se verifica do Acórdão de ID n. 83265126, foi determinada a alienação dos imóveis lotes 3-A e 3-B, Trecho 2, Setor de Clubes, matriculados sob os números 150573 e 150574, dando a incumbência ao Juízo "a quo" de determinar e providenciar as diligências pertinentes. 3. Analisando o processo, verifico que os autos foram encaminhados ao leiloeiro em 30/11/2022, antes de qualquer determinação deste Juízo, que sequer fixou o preço mínimo de venda do imóvel em hasta pública. 4. Ante o exposto, cancele-se a hasta pública designada neste feito. 5. Por sua vez, a decisão de ID n. 46277198, em seu item 7, determinou a suspensão do processo até 31/01/2023, data prevista para que os depósitos mensais dos aluguéis penhorados quitassem o débito. 6. Assim, entendo necessário verificar se o débito perseguido neste cumprimento de sentença já foi devidamente adimplido pela penhora dos aluguéis. 7. Ante o exposto, antes de dar prosseguimento ao feito, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para cálculo do débito remanescente, se houver, considerando todos os depósitos judiciais listados na petição de ID n. 143939081, bem como os depósitos de IDs 144200620, 144200621, 146419127, 146419128, 148427763, 148427764, 148427765. 8. Sobrevindo os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 dias.” Após oposição de embargos declaratórios, foi proferida a seguinte decisão: “(...) Petição de ID n. 151830733: os pedidos realizados na peça de ID n. 149894398 serão devidamente analisados após a apresentação dos cálculos pela Contadoria do Juízo, não havendo falar em omissão, haja vista que a apreciação judicial dos pedidos será feita em momento oportuno. Desse modo, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para cálculo do débito remanescente, se houver, considerando todos os depósitos judiciais listados na petição de ID n. 143939081, bem como os depósitos de IDs 144200620, 144200621, 146419127, 146419128, 148427763, 148427764, 148427765, conforme determinado no item 7 da decisão de ID n. 150745362.” Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se de cumprimento de sentença, no qual foi facultado à agravada realizar a transferência de imóveis constantes de acordo judicial, às suas expensas, com a inclusão das despesas decorrentes desta providência no débito exequendo. Afirma ter informado nos autos “que ficou impossibilitada de cumprir a ordem, uma vez que não conseguiu incluir os custos com o adimplemento da obrigação de fazer por faltar comando direto à Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis competente para iniciar o procedimento de transferência”, e ter formulado 3 (três) pedidos necessários ao prosseguimento do feito, os quais não foram analisados, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, tendo o d. Juízo determinado a remessa dos autos à contadoria, nos termos da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a tutela jurisdicional deve ser prestada antes da realização da diligência contábil, uma vez que o cálculo de atualização do débito só estará completo com a inclusão dos custos adiantados pela agravante para o adimplemento da obrigação de fazer, custos esses que só podem ser obtidos após o início da transferência dos imóveis dados em pagamento. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao d. Juízo a quo que aprecie os pedidos formulados pela agravante antes da realização da diligencia contábil. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso concreto, observo que o deferimento monocrático da medida liminar pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, caso seja adotada a providência requerida pela agravante, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão, uma vez que o Juízo singular já teria analisado a questão. No mais, ao menos em primeira análise, não observo perigo de dano à agravante, uma vez que a contadoria judicial se manifestou nos autos originários solicitando esclarecimentos acerca dos parâmetros de cálculos a serem considerados (ID Num. 152759853). Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2023 17:22:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora